Tribunal: TJPA
Processo: 0029313-24.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4998 - Autofalência
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029313-24.2014.8.14.0301

APELANTE: P. Y. SAUDE LTDA - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029313-24.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

RECORRENTE:
P. Y. Saúde Ltda. - em liquidação

INTERESSADO:
Ministério Público do Estado do Pará

RELATOR:
Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. ART. 23 DA LEI Nº 9.656/98. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por P. Y. Saúde Ltda. em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que decretou sua insolvência civil em vez de sua falência, no contexto de liquidação extrajudicial supervisionada pela ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: verificar se a apelante atende aos requisitos do art. 23 da Lei nº 9.656/98 para a decretação de sua falência, em substituição à insolvência civil decretada na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação (art. 23 da Lei nº 9.656/98) prevê que operadoras de planos de saúde submetidas à liquidação extrajudicial podem requerer falência em hipóteses excepcionais, desde que comprovados: (i) insuficiência de ativo para pagamento de pelo menos metade dos créditos quirografários; (ii) incapacidade de arcar com as despesas administrativas; ou (iii) indícios de crimes falimentares.

4.

A documentação apresentada demonstra que o ativo da apelante é insuficiente para cobrir metade dos créditos quirografários e que não há recursos para custear despesas administrativas, atendendo às condições dos incisos I e II do §1º do art. 23.

5.

A autorização prévia emitida pela ANS, requisito indispensável, encontra-se regularmente comprovada, legitimando o pedido de falência.

6.

A jurisprudência nacional reconhece a possibilidade excepcional de falência de operadoras de planos de saúde, desde que preenchidos os requisitos legais e com supervisão da ANS, como forma de garantir o equilíbrio do sistema regulatório e a segurança jurídica.

7.

A decretação da falência da apelante é medida que se impõe, diante da verificação da insuficiência patrimonial e do cumprimento dos requisitos formais e materiais estabelecidos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, decretando a falência de P. Y. Saúde Ltda., nos termos do art. 23 da Lei nº 9.656/98, mantendo-se as demais determinações de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação de falência de operadoras de planos de saúde é medida excepcional, prevista no art. 23 da Lei nº 9.656/98, cabível quando comprovada a insuficiência de ativo para pagamento de metade dos créditos quirografários ou de despesas administrativas, mediante autorização prévia da ANS.

2.

A falência de operadoras submetidas à liquidação extrajudicial visa à preservação do equilíbrio do sistema regulatório e ao cumprimento dos direitos dos credores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 23 e §§; Decreto-Lei nº 7.661/45.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 3031098220188130000, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 28.01.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, com a presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por P. Y. Saúde Ltda. em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos do requerimento de decretação de falência formulado pela apelante, decretou sua insolvência civil.

A apelante, operadora de plano de saúde, por sua liquidante extrajudicial nomeada pela ANS, ajuizou ação requerendo a decretação de sua falência, instruindo o pedido com provas da liquidação extrajudicial previamente realizada e da autorização emitida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Em sentença, o juízo a quo decretou a insolvência civil, nomeou administrador judicial e proibiu a prática de atos de disposição ou oneração de bens sem prévia autorização judicial.

Insatisfeita, P. Y. Saúde Ltda. recorreu, alegando que a legislação vigente admite a decretação de falência de operadoras de planos de saúde, desde que preenchidos os requisitos legais. Defendeu que: (i) demonstrou insuficiência de ativo para pagamento de metade dos créditos quirografários; (ii) comprovou ausência de recursos para cobrir despesas administrativas; (iii) apresentou elementos que indicam crimes falimentares e (iv) demonstrou autorização específica pela ANS.

Ao final, requereu a reforma da sentença e a decretação da falência.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Cível, que opinou pelo provimento do recurso, destacando o cumprimento dos requisitos legais para a decretação de falência, conforme previsto no art. 23 da Lei nº 9.656/98.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos processuais e merece ser conhecido.

Cinge a controvérsia em verificar se agiu corretamente o juízo de origem ao deferir a insolvência civil da empresa apelante ao invés de decretar a sua falência.

O art. 23 da Lei nº 9.656/98 estabelece hipóteses excepcionais em que operadoras de planos de saúde podem ser submetidas ao regime de falência.

Como estipula o artigo 23:

Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 1
o
As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das seguintes hipóteses:

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo menos a metade dos créditos quirografários;
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular processamento da liquidação extrajudicial; ou
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos
arts. 186 a 189 do Decreto-Lei n
o
7.661, de 21 de junho de 1945
.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 2
o
Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 3
o
À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1
o
deste artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil da operadora.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Colhe-se da jurisprudência pátria o entendimento sobre a norma supracitada:

Ementa: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E EMPRESARIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - FALÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - POSSIBILIDADE - REQUERIMENTO DO LIQUIDANTE - AUTOFALÊNCIA - LEGITIMIDADE - AUTORIZAÇÃO DOS ADMINISTRADORES - DESNECESSIDADE - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO CONSTATADA - INSOLVÊNCIA FINANCEIRA DA EMPRESA - COMPROVAÇÃO - DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA - MANTIDA. 1 - É possível a decretação de falência de uma operadora de plano de saúde, como hipótese excepcional prevista no art. 23 da Lei 9.656/1998, com alterações promovidas pela Medida Provisória 2177-44/2001, que não conflitam com as normas da Emenda Constitucional 32/2001 e da Lei 11.101/2005, sendo patente sua constitucionalidade.
2- Em regra a autofalência deverá ser requerida pelo devedor, que, em tese, pode ser representado pelo liquidante indicado pela ANS, desde que regularmente nomeado com amplos poderes, sendo, inclusive, desnecessária a intimação específica e a autorização de sócios e administradores da sociedade empresária que, em momento precedente, foram afastados, perdendo o poder de gestão.
3- Não restando demonstrado o vício apontado (argumento genérico), sequer se individualizando a conduta omissiva do peticionário quanto ao desatendimento do art. 105 da Lei 11.101/2005, afasta-se a hipótese de inépcia da inicial. 4 - Demonstrada a situação de calamidade financeira da empresa, sendo que os seus valores de ativo não se aproximam do seu passivo, com possibilidade real de inadimplemento da maior parte dos créditos quirografários e das despesas com a liquidação extrajudicial, justifica-se a decretação da falência, na inteligência dos inciso I e II do §1º do artigo 23 da Lei 9.656/1998. (TJ-MG - Agravo de Instrumento 3031098220188130000.Acórdão publicado em 28/01/2020)

No presente caso, a documentação juntada aos autos demonstra a insuficiência patrimonial para atender a ambas as condições supracitadas. Além disso, houve autorização prévia da ANS, elemento indispensável para requerer a falência.

Logo, viável a decretação de falência da empresa apelante, eis que satisfeitos os requisitos legais e preservado o equilíbrio do sistema regulatório.

Portanto, há elementos suficientes para a reforma da sentença, reconhecendo a legitimidade do pleito da apelante e decretando sua falência nos moldes pleiteados.

Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento e provimento do recurso
interposto por P. Y. Saúde Ltda apenas para modificar a sentença que decretou a insolvência civil da empresa apelante, reformando a sentença de primeiro grau para, nos termos do art. 23 da Lei nº 9.656/98, decretar sua falência, mantendo as demais determinações da sentença de mérito.

É como voto.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 13/01/2025